Tribunal: TJES
Processo: 0005402-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005402-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JUCELIA RIBEIRO FARIAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE FIXADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, reconhecendo o nexo causal, condenando à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 04/02/2014 e determinando a aplicação de correção monetária e juros nos termos da EC nº 113/2021. O INSS sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, a ausência de interesse de agir quanto ao requerimento de 2020 e a inadequação do termo inicial do benefício, que deveria coincidir com a data da perícia judicial (19/09/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as parcelas vencidas estão alcançadas pela prescrição quinquenal;
(ii) verificar a existência de interesse de agir em relação ao requerimento de 2020;
(iii) determinar o marco inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, sendo imprescritível o direito à concessão inicial do benefício por incapacidade.

A pandemia da Covid-19 gerou limitações excepcionais ao atendimento presencial e às perícias administrativas, não podendo ser imputada à parte Apelada a responsabilidade pela não apresentação de documentos que atenderiam à Carta de Exigências, de modo que não há ausência de interesse de agir.

A perícia judicial realizada em 19/09/2022 conclui pela consolidação da incapacidade permanente nesta data e aponta ausência de elementos técnicos que permitam retroagir o termo inicial à data indicada pela sentença. Assim, prevalece o laudo pericial que fixa o marco inicial do benefício (DIB) na data da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Não há ausência de interesse de agir quando as limitações administrativas para atendimento de exigências decorrem de situações excepcionais, como a pandemia da Covid-19.

O marco inicial do benefício por incapacidade (DIB) deve coincidir com a data da consolidação da incapacidade permanente, conforme fixado pela perícia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006277-65.2021.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005402-59.2021.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADA:
JUCELIA RIBEIRO FARIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 9637337) por meio da qual a MM Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade decorrente de Acidente de Trabalho para (1) declarar o nexo causal entre as sequelas da Apelada e o acidente de trabalho ocorrido e (2) condenar o Instituto/Apelado a pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia 04/02/2014, devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social e pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Da alegação de prescrição

O Instituto/Apelante, em relação ao requerimento realizado em 16/09/2014, alega a ocorrência da prescrição pois a presente demanda só foi ajuizada em 16/03/2021, passados mais de 7 (sete) anos do requerimento realizado.

Acerca do tema, observa-se que “
Muito embora o ato administrativo de concessão inicial do benefício de aposentadoria por invalidez seja imprescritível, por ser um direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo de indeferimento do pedido de revogação da suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez [...] está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
”. De modo que, “
é inquestionável que o recorrente deveria ter observado o prazo prescricional quinquenal desde a edição daquele ato administrativo que interferiu na sua esfera patrimonial para propor a presente demanda, o que, todavia, não foi feito
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006277-65.2021.8.08.0012, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

É entendimento consolidado que a prescrição atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, o que deve ser observado no presente caso.

Da alegação de ausência de interesse de agir

O Instituto/Apelante sustenta que, em relação ao requerimento efetuado em 2020, sob o nº 7065406173, há ausência de interesse de agir, pois, de acordo com o processo administrativo a Apelada deu causa ao indeferimento do seu benefício, por não ter atendido à Carta de Exigências (fl. 5/5 do processo administrativo).

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir quanto ao pedido formulado em 2020, destaco que a pandemia da Covid-19 impôs limitações extraordinárias às atividades presenciais, afetando, inclusive, a realização de perícias médicas administrativas, o que foi reconhecido pelo próprio INSS ao estabelecer medidas excepcionais, como a Portaria Conjunta nº 9.381/2020.

Ademais, conforme apontado nas contrarrazões, a recorrida apresentou atestado médico, embora não tenha atendido aos requisitos técnicos exigidos pela referida portaria. Assim, não se pode imputar à Apelada a responsabilidade pelo indeferimento do benefício, considerando as circunstâncias excepcionais impostas pelo contexto pandêmico.

Desse modo, não há que se falar em hipótese de “indeferimento forçado”.

Da data da incapacidade permanente (DIB)

O Instituto/Apelante aduz que a incapacidade permanente foi constatada somente na perícia judicial de 19/09/2022 e que este deveria ser o marco inicial para concessão do benefício.

A perícia realizada nestes autos destacou que:

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Poder-se-ia considerar a data do evento pericial realizado

[...]

10- É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Não

O Laudo Pericial aponta “
a data do evento pericial realizado
” como início da incapacidade e ressalta que
não
é possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial.

A Apelada afirma em suas contrarrazões que “
O INSS considerou que a “data do evento pericial” mencionada pelo Perito, seria o dia da perícia judicial, no entanto, a referência era em relação ao dia da perícia realizada pelo INSS em 2014, que determinou a concessão do auxílio-doença acidentário logo após a ocorrência do acidente
”.

Ocorre que esta tese resta enfraquecida quando se considera a resposta ao quesito de número 10, já mencionado, que no qual o Sr. Perito esclarece que
não
é possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial.

Assim, embora a sentença tenha fixado o termo inicial em 04/02/2014, a fundamentação técnica apresentada no laudo pericial deve prevalecer, considerando que não há elementos nos autos capazes de infirmar a conclusão do expert.

Desse modo, o marco inicial do benefício deve ser ajustado para a data da perícia judicial realizada nestes autos (19/09/2022).

Em resumo,
as razões recursais são suficientes para justificar a reforma parcial da sentença para reconhecer que (1) eventual prescrição atingiria somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, mas, considerando a data da incapacidade permanente (DIB) fixada na perícia judicial, não há parcelas prescritas e (2) o marco inicial do benefício deve ser ajustado para a data da perícia judicial realizada nestes autos (19/09/2022).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação para (1) reconhecer que a data da incapacidade permanente (DIB) é o dia 19/09/2022, (2) fixar para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, como estabelecido na EC nº 113/2021 e (3) reconhecer a possibilidade de desconto do pagamento de qualquer outro benefício previdenciário realizado pela Autarquia/Apelante a partir de 19/09/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.